Tribunal: STF
Processo: Rcl 37395
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. PRÁTICA DE INFRAÇÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS. PROCESSO DE CASSAÇÃO. VOTAÇÃO SECRETA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 46. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Paraná contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marechal Cândido Rondon/PR na ação civil pública nº 0006045-90.2019.8.26.0112, que indeferiu tutela de urgência pleiteada pelo ora reclamante com o objetivo de que fosse determinada a realização de votação aberta no processo de cassação de vereador por quebra de decoro parlamentar, com fundamento na legislação local (Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon/PR).
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “(...) 
    Desta forma, entende-se, a princípio, pela possibilidade e legalidade da aplicação da legislação municipal ao processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar. 
    3. Com base nos motivos expostos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 
    4. CITEM-SE os requeridos para apresentação de resposta no prazo legal. 
    5. Decorrido o prazo, intime-se o Ministério Público para manifestação acerca das defesas apresentadas. 
    6. Oportunamente, intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem produzir. 
    7. Por fim, conclusos. 
    8. Intimações e diligências necessárias. 
    Marechal Cândido Rondon, data da assinatura digital. 
    Juliana Cunha de Oliveira Domingues 
    Juíza de Direito”
    Sustenta o reclamante que a decisão em tela, ao admitir a aplicação de disposição de legislação local sobre processo de cassação de vereador por quebra de decoro parlamentar, teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 46, que tem o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    Argumenta que as disposições do Decreto-lei 201/67 são aplicáveis à hipótese dos autos e que seria certo que “o artigo 5.º VI, conjugado com o artigo 7º, § 1º, estabelecem que a votação deve ser aberta e que os artigos da legislação local que preveem a votação secreta são inconstitucionais”.
    Requereu a concessão de tutela provisória para que haja a declaração de nulidade da votação secreta realizada no processo disciplinar que menciona (votação ocorrida em 31/07/2019, pela qual o vereador indigitado foi absolvido), determinando-se a realização de nova deliberação, mediante voto aberto. No mérito, pugnou pela procedência da reclamação para confirmação da liminar. 
    Em 29/10/2019, indeferi o pedido de tutela provisória por entender não caracterizados os requisitos que admitem sua concessão.
    Devidamente citado, nos moldes do artigo 989, inciso III, do CPC, o beneficiário da decisão impugnada apresentou contestação (doc. 10) perfectibilizando os postulados da ampla defesa e do contraditório. 
    A Câmara de Vereadores do Município de Marechal Cândido Rondon apresentou informações, externando seu entendimento que a votação referida deveria se dar de modo aberto, o que não ocorreu somente por força de decisão judicial.
    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer nos autos pelo não conhecimento da reclamação (doc. 20), o qual restou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. VEREADOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE OUTRA MEDIDA CABÍVEL. VIA EXCEPCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA O ATO RECLAMADO. MÉRITO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. No presente caso concreto, alega o reclamante que a decisão que indeferiu tutela provisória requerida na ação civil pública de origem teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 46, na medida em que admitiu a incidência de regra de legislação local em detrimento de regra prevista no Dec-lei 201/67. Repita-se o teor do verbete sumular invocado como paradigma:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    A leitura da decisão objetada indica que o Juízo reclamado fundamentou sua decisão no entendimento de que o Decreto-lei 201/67 distingue a figura jurídica do crime de responsabilidade, tratada no art. 1º da norma em tela, da figura da infração político-administrativa, tratada no art. 4º. 
    Tendo como premissa tal distinção, adotou-se a conclusão de que a Súmula Vinculante 46 diz respeito apenas aos crimes de responsabilidade, não se aplicando, destarte, às infrações previstas no art. 4º do Dec.-lei 201 acerca das quais a legislação local poderia dispor. 
    A distinção realizada pela decisão reclamada não procede, todavia.
    O verbete sumular vinculante resultou da conversão da antiga súmula 722 do STF, salientando a competência privativa da União para o estabelecimento tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos agentes políticos por crimes de responsabilidade, assim entendidos tanto os crimes comuns praticados por Prefeitos (previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67 e de acordo com a nomenclatura utilizada neste dispositivo legal), quanto as infrações político-administrativas, praticadas por Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Casa Legislativa e previstas nos artigos 4º e 7º do Dec.-lei 201/67. 
    Neste sentido são os seguintes precedentes desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.792 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/03/2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ESTABELECIMENTO DAS NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula 722 desta Corte: “São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 810.812 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2014).
    O artigo 5º do Dec.-lei 201/67 estabelece o rito processual aplicável pela Câmara dos Vereadores ao julgamento das infrações político-administrativas dos Prefeitos e dos Vereadores (por força do art. 7º, §1º), não prevendo a possibilidade de votação secreta, mas antes, estabelecendo expressamente que o julgamento se dará por votação nominal dos vereadores. É a disposição do inciso VI do mencionado art. 5º, in verbis: 
    “Art. 5º. VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado”. 
    Haja vista a competência privativa da União para estabelecer o rito processual aplicável e haja vista a aplicação, ao caso concreto, de legislação local, em desacordo com a regra processual prevista no art. 5º, VI, do Dec.-lei 201/67, entendo violado o teor da Súmula Vinculante 46.
    Saliento que, em casos análogos, foi neste entendimento de outros Ministros desta Corte, in verbis:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Câmara de Vereadores do Município de Canindé de São Francisco/SE, o qual teria violado a Súmula Vinculante 46.
      Na inicial, o Prefeito municipal do Município de Canindé do São Francisco/SE apresenta os seguintes fatos e argumentos: (a) a Reclamação ora ajuizada objetiva a cassação do Decreto Legislativo Municipal nº 01 de 23 de setembro de 2019 de origem da Reclamada, dado o vício do processo de impeachment, em ter instituído votação secreta no seu julgamento, motivo esse de extrema ofensa às disposições jurídicas contidas na Súmula Vinculante de nº 46 quanto à contrariedade à forma de votação nominal disposta no Decreto - Lei nº 201/67 bem como, da preservação da própria competência legislativa privativa da União em dispor sobre as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade (fl. 2); (…)
    A Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, em sede de informações, confirma que a votação ocorreu de forma secreta, por aplicação da Lei Orgânica Municipal, que prevê o voto secreto, para perda do mandato do Vereador (…). 
    É o relatório. Decido. (…)
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante, uma vez que a deliberação sobre a cassação do seu mandato ocorreu mediante votação secreta, procedimento adotado com base no art. 42 da Lei Orgânica municipal – em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46.
    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. (...)
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento).
    É fundamental, portanto, ter presente que o processo e julgamento das infrações político-administrativas são definidos pelo DL 201/1067, que, diferentemente da Lei Orgânica do Município de Canindé de São Francisco, não prevê votações secretas para deliberar sobre as infrações articuladas na denúncia do processo de cassação de prefeito municipal, conforme observa-se do art. 5º, VI, abaixo transcrito: (…)
    Dessa forma, a adoção de normas de processo e julgamento não previstas no DL 201/1067, norma federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 46.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Decreto Legislativo 01/2019 de 23 de setembro de 2019, que determinou a cassação do mandato eletivo do Prefeito Municipal de Canindé de São Francisco. (...)”. (Rcl 37.651/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 17/12/2019).
    “Direito administrativo e eleitoral. Reclamação. Súmula vinculante nº 46. Infração político-administrativa praticada por Prefeito. Parâmetro normativo diverso do Decreto-Lei nº 201/1967.
    1. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência privativa da União (Súmula Vinculante 46).
    2. A apuração e condenação de Prefeito por prática de infração político-administrativa com base em regramento municipal reconhecidamente distinto do Decreto-Lei nº 201/1967 viola a Súmula Vinculante 46. 3. Procedência da reclamação. (…) (Rcl 22.034/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 24/11/2015).
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marechal Cândido Rondon/PR profira outra decisão na ação civil pública nº 0006045-90.2019.8.26.0112, observando o teor da Súmula Vinculante 46 e a aplicação do Dec.-lei 201/67 ao caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente